Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DOCUMENTO NOVO. NÃO APRECIAÇÃO. ACOLHIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DEVER DE INDENIZAR. Não se admite a juntada de documento já existente à época da instrução probatória, apresentado apenas em sede recursal, sem justificativa da parte, nos termos do artigo 435, do Código de Processo Civil. De acordo com o disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Não pode a instituição financeira transferir ao consumidor os riscos de sua atividade, notadamente quanto às fraudes que ocorram em razão de movimentações bancárias. Não é ônus do consumidor engendrar esforços para coibir as fraudes, aplicando-se o enunciado de súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, caracterizado o fortuito interno. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar a título de dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa. De acordo com o enunciado no 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.